Tribunal: TJBA
Processo: 8168521-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168521-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS LUIZ NASCIMENTO BORGES

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONDUÇÃO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES ADVERSAS NA PISTA. RECUSA DEVIDA DE COBERTURA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que após reconhecer o estado de embriaguez do condutor (filho do proprietário do veículo), entendeu legítima a recusa da seguradora em realizar o pagamento do prêmio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o fato de que o filho do proprietário do veículo segurado, que pegou as chaves do veículo sem autorização, seria passível de afastar a teoria do agravamento do risco no sinistro, configurando a ilegitimidade da recusa da seguradora.

III. Razões de decidir

3.
O laudo necroscópico constante do ID nº 85082725 evidenciou que o cadáver periciado apresentou resultado de exame de alcoolemia 13,0 dg/L (treze decigramas de álcool etílico por litro de sangue).

4.
As notícias veiculadas (ID nº 85082484, 85082495) e o laudo do acidente (ID nº 85082480, 85082485), informam que o sinistro ocorreu com a pista em condições normais, e que não haviam outros veículos envolvidos no evento, ou situações externas que interferissem na visibilidade e dirigibilidade da via.

5.
O
condutor do veículo segurado viol
ou
regra de trânsito
e
cláusula contratual,
o que torna

a recusa da seguradora legítima.

6.
A
jurisprudência do STJ é no sentido de que "
no contrato de seguro de automóvel, o estado de embriaguez do condutor de veículo, caso seja determinante para a ocorrência do sinistro, é circunstância apta a excluir a cobertura do seguro contratado, por constituir causa de agravamento do risco
" (AgInt nos EAREsp 2.242.129/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024)

IV
. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8168521-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS LUIZ NASCIMENTO BORGES e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA